Tribunal: TJES
Processo: 0019621-97.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019621-97.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO HOMBRIS ELOY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ART
IGO

121
,
§ 2º,
INCISOS I
I
E IV
,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

–
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO –
INCABÍVEL
–
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Precedentes do TJES e do STJ. 2. Restando demonstrado, através dos elementos amealhados durante a instrução demonstram, que o
inter criminis
foi interrompido bem no momento em que o acusado ia consumir o delito, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante. 3. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto
por
EDUARDO HOMBRIS ELOY
, inconformado com a sentença
de
fls.
125/126-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4284237)
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar o apelante na sanç
ão
do art
igo
121, § 2º, incisos II e IV,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
0
6

(
se
is
) anos
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, sediadas
no id
4425780, a defesa do apelante pleiteia

a
majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena, qual seja, a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), sob a alegação de “
[...]

q
ue a consumação jamais esteve próxima de ser atingida, levando em conta ainda que costa no laudo de corpo de delito que a vítima não sofreu qualquer risco de vida
”.

Em que pese o teor da alegação defesiva, constato que o referido pleito não merece prosperar.

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado. Dessa forma, não merece prosperar o pleito da defesa nos casos em que a consumação do crime quase aconteceu.

Quanto ao tema, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado
. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de 1/2 (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...]. (TJES; APCr 0003873-17.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021)

[...] 5.
A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea
. [...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328)

Mediante o exposto, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo não merece ser aplicada
in casu
. Isso porque os elementos amealhados durante a instrução demonstram cabalmente que o
inter criminis
foi interrompido bem no momento em que o acusado ia consumir o homicídio, e por circunstância alheia a sua vontade.

Nessa quadra, destaco que o réu efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima, e que ela foi atingida por 04 (quatro) desses disparos, sendo 02 (dois) em região vital, situação que gerou a incapacidade de exercer as suas funções habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme se observa através do que consta nos Laudos de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 22/24 e de Lesões Corporais de fls. 65/67, ambos
dos autos físicos
principiais
(conteúdo digitalizado no id
4284237).

I
mportante destacar, ainda, que a prova amealhada indica que o último disparo teria sido efetuado quando a vítima já estava prostrada ao chão, contudo, a munição teria
falhado (ou picotado),
e por isso o acusado teria desferido um chute nas nádegas da ofendida

Portanto, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça no id 4545130:

Como sabido, na aplicação da causa de diminuição decorrente da tentativa, deve-se considerar o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais a ação delituosa se aproximar da consumação, menor será a redução imposta.

Nessa vereda, temos por bastante ponderada a redução na fração de 1/2 (metade), pois da análise das provas carreadas aos autos resta evidente que o iter criminis foi praticamente todo percorrido pelo apelante. Foi efetuado 06 (seis) disparos de arma de fogo, o que não levou à morte do ofendido por circunstâncias alheias à vontade do réu, já que a arma de fogo picotou no último disparo e a vítima conseguiu fugir, impossibilitando, destarte, a aplicação da fração máxima de redução.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)